Tribunal: TJSP
Processo: 1054998-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Controvérsia acerca da legalidade da cláusula contratual que estabelece reajustes por VCMH, bem como sobre as majorações impostas pela operadora entre 2006 e 2018. Possibilidade em abstrato dos aumentos questionados, pois têm o escopo de manter o sinalagma contratual. Abusividade configurada, contudo, concernente aos índices de reajuste discutidos no caso concreto, em

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Controvérsia acerca da legalidade da cláusula contratual que estabelece reajustes por VCMH, bem como sobre as majorações impostas pela operadora entre 2006 e 2018. Possibilidade em abstrato dos aumentos questionados, pois têm o escopo de manter o sinalagma contratual. Abusividade configurada, contudo, concernente aos índices de reajuste discutidos no caso concreto, em virtude da ausência de prova segura do incremento dos custos médico-hospitalares atinentes ao contrato, ônus que compete à operadora. Possiblidade de aplicação dos índices previstos pela ANS para os planos individuais e familiares, a fim de manter o equilíbrio da contratação. Precedentes desta Colenda Câmara. Restituição simples dos valores pagos a maior pelo autor, observada a prescrição trienal. Sentença mantida. Recurso não provido.